Tribunal: TJDFT
Processo: 0020243-15.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0020243-15.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), APELADO: EDILSON DOS SANTOS RIBEIRO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da não surpresa, INTIMEM-SE AS PARTES para que, em observância ao julgamento do RE 661.702/DF (Tema 546/STF), sob o regime do art. 1.040 do CPC, manifestem-se requerendo o que entenderem de direito, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, a iniciar pelo autor. Após, com ou sem manifestação das partes, retornem-se os autos conclusos. PUBLIQUE-SE; INTIME-SE; CUMPRA-SE. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator